Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732385-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO APELADO: PAULO AUGUSTO SILVA DO VALE SANTOS, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, YOHANE PENHA COSTA DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto eventual manifestação, ou não, de resposta ao apelo pela parte YOHANE PENHA COSTA, ao recurso de apelação interposto pela apelante (MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora